Tribunal: TJSP
Processo: 0001269-88.2011.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. Incontroversa atuação do autor como advogado constituído pela ré, na conclusão do inventário de seu genitor. Relação contratual verbal, a legitimar a pretensão de arbitramento. Contrato trazido aos autos pela ré referente a outro espectro de atuação do causídico, o mesmo sendo dito quanto ao recibo colacionado aos autos. Atuação de menor

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. Incontroversa atuação do autor como advogado constituído pela ré, na conclusão do inventário de seu genitor. Relação contratual verbal, a legitimar a pretensão de arbitramento. Contrato trazido aos autos pela ré referente a outro espectro de atuação do causídico, o mesmo sendo dito quanto ao recibo colacionado aos autos. Atuação de menor expressão do causídico na conclusão do inventário, cuja consideração se impõe no arbitramento. Verba honorária reduzida ao patamar de 3% do valor da herança, observada a base de cálculo do imposto causa mortis. Sucumbência da ré em mínima proporção, considerando o pedido deduzido.

Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o apelo adesivo do autor.